Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. SAÍDA DE VAGA EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. ART. 28 E 34, DO CTN. NÃO OBSERVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECONHECIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito absoluto, entre particulares, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil).

2. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” 2.1 O art. 34, do CTB, por sua vez, assinala que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

3. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes, competindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que assegura o art. 373, inciso II, do CPC. Pelo contrário. O que se verificou, do contexto probatório, é que a apelante, condutora do veículo que fazia a manobra para sair da vaga do estacionamento, faltou com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, consoante reverbera os artigos 28 e 34, do CTN, ocasionando os danos no veículo segurado e, por consequência, o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927, do CC.

5. Recurso conhecido e desprovido.